Tribunal: TJDFT
Processo: 0706380-16.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0706380-16.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: MARAVILHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, LINALDO RODRIGUES FERREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por BANCO BRADESCO SA contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina nos autos n. 0706380-16.2020.8.07.0005 de ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de MARAVILHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME e LINALDO RODRIGUES FERREIRA, a qual extinguiu o feito sem resolução do mérito, com suporte no artigo 485, inciso IV, do CPC, bem como condenou a parte exequente ao pagamento das custas nos seguintes termos: “BANCO BRADESCO ajuíza ação contra MARAVILHA COMERCIO DE CARNES LTDA - ME e LINALDO RODRIGUES FERREIRA. A parte autora foi intimada pelo DJE a se manifestar e promover o andamento do feito, a fim de que fosse promovida a citação da parte executada (ID n. 123950315). O juízo deferiu os requerimentos e praticou os atos necessários a citação, mas todas as diligências foram infrutíferas, pois os endereços estavam desatualizados ou equivocados. Além disso, diversas diligências e consultas eletrônicas foram formalizados neste juízo a requerimento da parte, sem qualquer efeito prático. Intimada a parte a promover o andamento no feito, consoante ID n. 123950315, quedou-se inerte, consoante certidão de ID n. 127225522. Decido. O feito encontra-se paralisado, sem a sua formação completa, em face de ausência da citação, não podendo prosseguir sem que tenha sido promovido seu andamento pela parte interessada. Não havendo o demandante atendido aos comandos deste juízo, não pode, evidentemente, ficar a atividade jurisdicional à mercê de seu interesse em comparecer para dar prosseguimento ou não ao feito ou mesmo em localizar a parte ré para ser citada, pois é pressuposto de validade do processo. Na hipótese dos presentes autos, a parte exequente deixou de promover eficazmente a citação, sendo que o Juízo praticou todos os atos necessários para auxiliar a parte na busca do endereço, inclusive consulta aos diversos órgãos conveniados. É caso, portanto, de resolução do processo por falta de pressuposto válido para o desenvolvimento regular do processo, sem que haja necessidade de intimação pessoal da parte para promover o andamento do feito (art. 485, § 1o do CPC), pois não se trata de abandono unilateral. Nesse mesmo sentido, é o entendimento pacífico do E. TJDFT: PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO. ARTIGO 485, IV DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE.(...) 2. Não há necessidade de intimação pessoal da parte para que promova o prosseguimento do feito dentro de 5 (cinco) dias, pois a extinção do feito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, conforme dispõe o inciso IV, não a exige. 3. Quando esgotadas todas as diligências à disposição do juízo e ultrapassado prazo razoável para citação da parte ré, deve o autor promover a citação por edital e não renovar pedidos de pesquisas, cujos resultados já foram infrutíferos. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1034373, 20170110290430APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2017, Publicado no DJE: 02/08/2017. Pág.: 473/481). APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CITAÇÃO NÃO REALIZADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. (...) Desnecessária a intimação pessoal, prevista no art. 267, §1o, do CPC/73, uma vez que não se trata de extinção por abandono ou negligência da parte. (Acórdão n.1029740, 20130111922076APC, Relator: CARMELITA BRASIL 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2017, Publicado no DJE: 10/07/2017. Pág.: 402/436). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL. EXTINÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, CPC/2015.APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (...) 2. A resolução do processo, com base artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, independe de prévia intimação pessoal da parte, providência necessária apenas quando a extinção ocorrer nas hipóteses dos incisos II e III, como expressamente previsto no §1o do mesmo dispositivo. 3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (Acórdão n.1028690, 20160310124539APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 04/07/2017. Pág.: 238/247). Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, resolvo o processo, sem resolução do mérito, com suporte no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Custas pela parte exequente, com fulcro no princípio da causalidade. Sem honorários, porquanto não houve citação. Transitada esta em julgado, após as cautelas de estilo, arquivem-se os presentes autos. JOSÉLIA LEHNER FREITAS FAJARDO, Juíza de Direito.” É o relatório. DECIDO. De início, convém ressaltar o disposto no art. 932, III, do CPC, que, na busca pelo processo célere e racional, autoriza o Relator, monocraticamente, a não conhecer de recurso inadmissível. Com efeito, a Portaria GC n. 160/2017 do TJDFT dispõe que a citação e/ou intimação pelo meio eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial. No caso, tendo sido o banco apelante cadastrado no PJe e intimado acerca da sentença (ID 37416364-37416365) nos moldes legais, desnecessária a publicação exclusiva em nome do advogado, porquanto a intimação pelo sistema é suficiente para cientificar a parte (art. 5o da Lei n. 11.419/2006). Dessa forma, sendo a parte parceira de expedição eletrônica deste eg. Tribunal de Justiça, verifico que, na data de 09/06/2022, há registro de ciência pelo causídico REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI quanto à sentença prolatada no dia 08/06/2022. Logo, a contagem do prazo recursal se iniciou no dia 10/06/2022 (sexta-feira), conforme previsto nos artigos 224 e 231, V, do Código de Processo Civil, e no artigo 4o, parágrafo 4o, da Lei n. 11.419/2006. Por sua vez, o prazo para a interposição de apelação para o banco autor se encerrou no dia 01/07/2022 (sexta-feira) - considerando que o patrono da parte autora registrou ciência no dia 09/06/2022, conforme comprova aba “expedientes” no sistema PJe de 1o grau. Entretanto, o referido recurso do banco autor foi protocolado apenas em 04/07/2022 (ID 37416367), mostrando-se intempestivo. O recurso intempestivo é manifestamente inadmissível porque a tempestividade é requisito a ser atendido para a admissibilidade do recurso. A constatação desse fato possibilita ao relator negar seguimento monocraticamente ao apelo na forma do art. 932, III, do CPC. A propósito, trago à colação precedente deste Tribunal: ANTONIO TEIXEIRA DA TRINDADE versus JOSE CAMILO KAFINO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RECURSO. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. ART. 932. III DO CPC. INTEMPESTIVIDADE. ART. 224, §§ 2o e 3o, CPC. CIÊNCIA DO PATRONO. PJE. PORTARIA CONJUNTA 33 DO TJDFT. CONTAGEM DE PRAZO PROCESSUAL. OBRIGAÇÃO DO ADVOGADO. OBSERVAÇÃO DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Para que o recurso seja conhecido, devem ser preenchidos os requisitos de admissibilidade, que podem ser divididos em intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e extrínsecos (tempestividade, preparo, regularidade formal). 2. A teor do que dispõe o artigo 932, III, do CPC, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3. O art. 224, §§ 2o e 3o, do CPC, considera-se como sendo data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização do ato no Diário de Justiça eletrônico, iniciando-se a contagem do prazo recursal no primeiro dia útil seguinte à publicação. 4. Não socorre o apelante a alegação de haver constado outra data no sistema do PJe, pois referida falha não autoriza a interposição de recurso fora do prazo, uma vez que os registros constantes dos sistemas não têm o condão de alterar o prazo legal. Ademais, trata-se de obrigação do advogado da parte realizar a contagem dos prazos recursais em conformidade com a legislação pertinente. 5. Recurso não conhecido. (Acórdão 1300428, 07070839020198070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 27/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Isso posto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação intempestiva. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e restituam-se os autos ao juízo de origem para as providências necessárias. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 24 de agosto de 2022